Tribunal: STF
Processo: HC 221963
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por William César Pinto de Oliveira e outros em favor de João Vítor Teodoro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 755.504/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS . SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA OU DE DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 3)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante em razão da apreensão de 135 g de drogas.



    Afirmam que a prisão preventiva seria desproporcional, pois o delito se enquadraria como tráfico privilegiado, e que os atos infracionais mencionados pelo decreto prisional não seriam contemporâneos (datariam de 2017) e não poderiam fazer temer a reiteração criminosa, como assentado pelo STJ no RHC 63.855/MG. (p. 2)



    Alegam que o ato coator teria deixado de se manifestar sobre este argumento, devendo ser considerado não fundamentado, segundo o disposto no art. 315, § 2º, VI, do CPP. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a concessão da ordem de habeas corpus para se anular o acórdão do HC 755.504/SP, com a determinação de novo julgamento.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 217.601, que impugnava o mesmo ato coator originário, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    É o relatório.



    Decido. 



     



    Como o decreto prisional que o impetrante quer suspender não foi julgado ilegal no HC 217.601, deixo de conceder a liminar requerida, por constituir reiteração do pedido já deduzido e denegado.



    Quanto ao mérito, inicio por transcrever a fundamentação do ato coator:



    “Reafirmo: A decisão que decretou a prisão cautelar do ora Agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo Agravante, haja vista a apreensão de droga, em quantidade e variedade, que, aliado à forma de acondicionamento, denotam o envolvimento, ao menos em tese, do ora Agravante com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, nesse sentido, consoante se depreende dos autos, foram encontrados em seu poder, —maconha distribuída em (61 invólucros, com peso líquido de 118,33 gramas); crack (com peso líquido de 15,01 gramas, consistente em 98 pedras da substância), além de cocaína acondicionada em (5 flaconetes, peso líquido consistente em 2,05 gramas)—; conforme laudo, às fls. 46-48, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta; seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, porquanto, conforme consignado na decisão objurgada, "[...]apesar do custodiado ser primário, foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de entorpecentes, sendo certo ainda, que registra diversos antecedentes pela prática de atos infracionais (receptação, tráfico de drogas e roubo), conforme certidão de fl.47, tendo cumprido medidas socioeducativas de liberdade assistida e internação por tráfico de drogas (autos 0011357-94.2017.8.26.0320 e 0021163-98.2017.8.26.0015)", circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, a fim de inibir a prática de condutas tidas por delituosas”. (www.stj.jus.br)



    Efetivamente, o STJ não faz menção ao precedente invocado nas razões do impetrante. Não convence, todavia, a argumentação de que o ato coator primevo é de teor incompatível com os lineamentos do RHC 63.855/MG, visto que a existência de ato infracional pretérito não é o fundamento único do decreto prisional.



    Confira-se o decidido no RHC 63.855/MG:



    “6. Seria, pois, indispensável que a autoridade judiciária competente, para a consideração dos atos infracionais do então adolescente, averiguasse: a) A particular gravidade concreta do ato ou dos atos infracionais, não bastando mencionar sua equivalência a crime abstratamente considerado grave; b) A distância temporal entre os atos infracionais e o crime que deu origem ao processo (ou inquérito policial) no curso do qual se há de decidir sobre a prisão preventiva; c) A comprovação desses atos infracionais anteriores, de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de sua ocorrência.



    7. Na espécie, a par de ausente documentação a respeito, o Juiz natural deixou de apontar, concretamente, quais atos infracionais foram cometidos pelo então adolescente e em que momento e em que circunstâncias eles ocorreram, de sorte a permitir, pelas singularidades do caso concreto, aferir o comportamento passado do réu, sua personalidade e, por conseguinte, elaborar um prognóstico de recidiva delitiva e de periculosidade do acusado”.



    Percebe-se, igualmente, que no caso do paciente houve pelo menos o atendimento ao item “c”, com a nomeação e a comprovação dos atos infracionais praticados.



    Por outro lado, não me parece haver constrangimento ilegal quando o próprio Tribunal criador do precedente, em verdadeira interpretação autêntica, deixa de aplicá-lo, ou deixa de justificar sua não aplicação, quando não o entende relevante para o julgamento do caso. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente